Tribunal: TJDFT
Processo: 0736539-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO.
1. Não há ilegalidade quando a decisão que decretar a prisão civil do devedor de alimentos estiver fundamentada na forma do art. 528 do Código de Processo Civil.
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso dela. STJ, Súmula 309.
3. O Código de Processo Civil assegura ao devedor de alimentos o contraditório e a ampla defesa ao ser intimado para comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
4. A análise da legalidade da ordem de coação pessoal é realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença de alimentos, o que mitiga a necessidade de realização de audiência de custódia (CPP, art. 310, I).
5. A prisão civil do devedor de alimentos não pode ser revogada por mera conveniência do desenvolvimento válido do processo, nem substituída por medidas cautelares alternativas, das quais as mais referenciadas são a fiança, a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica, sob pena de se esvaziar sua finalidade. A prisão civil não se confunde com a prisão preventiva e não enseja o direito de responder em liberdade, institutos típicos do processo penal (CPP, art. 310, II e III).
6. Mesmo sem audiência de custódia, há amplo acesso do preso ao Poder Judiciário, inclusive nos plantões noturnos e em dias sem expediente forense, que, no Distrito Federal, funcionam de maneira exemplar. Paga a dívida, a prisão é revogada imediatamente, por decisão do Juiz que a decretou ou do Magistrado plantonista.
7. A audiência de custódia, uma criação originária do Conselho Nacional de Justiça, foi inserida no Código de Processo Penal (art. 310) pela lei conhecida como “Pacote Anticrime” (Lei no 13.964/2019), sem qualquer menção à prisão do devedor de alimentos.
8. O acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 29303/RJ, não tratou, nem por inferência, da prisão civil. A decisão administrativa da Corregedoria Nacional de Justiça, de 5 de agosto de 2022, que determinou a realização de audiência de custódia nos casos de prisão civil, está suspensa (SEI/CNJ 07227/2022). Não houve nova deliberação do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema até o julgamento deste recurso.
9. A matéria não é nova, nem está esquecida. Trata-se de política pública nacional, não podendo a Justiça do Distrito Federal ter o protagonismo isolado dessa iniciativa. Quando houver lei, decisão judicial vinculante ou determinação do Conselho Nacional de Justiça, este Tribunal, pela douta Corregedoria da Justiça, adotará as providências cabíveis, com a colaboração efetiva do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia e da Autoridade Policial.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.